Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704022-73.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA REGINA ROMUALDO DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Flávia Regina Romualdo contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Consigno que, além do fato de a apelante não ter juntado declaração de hipossuficiência, há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como a informação na contestação (ID n. 15430248) de que a apelante reside em área nobre de Brasília (SQS 306). Intime-se a apelante para que comprove objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator